Tribunal: TJSP
Processo: 2220339-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Débitos tributários inscritos em dívida ativa - Termo inicial de incidência dos juros de mora após publicação da Lei no 16.497/2017, que determinou expressamente a aplicação da taxa SELIC - Legalidade dos juros de mora e da correção monetária - Apreciação de cálculos que demanda dilação probatória inadmissível em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Débitos tributários inscritos em dívida ativa - Termo inicial de incidência dos juros de mora após publicação da Lei no 16.497/2017, que determinou expressamente a aplicação da taxa SELIC - Legalidade dos juros de mora e da correção monetária - Apreciação de cálculos que demanda dilação probatória inadmissível em Exceção de Pré-Executividade - Súmula no 393/STJ - Certeza e liquidez da CDA - Preenchimento dos requisitos do art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e art. 202, do CTN - Rejeição da Exceção de Pré-Executividade mantida - Agravo de Instrumento desprovido.